Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733512-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSAN ASSAMI SATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUSAN ASSAMI SATO em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, prolatada em sede de liquidação de sentença movida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n° 0726200-96.2021.8.07.0001). Em despacho de ID 40163117, determinei à agravante que esclarecesse acerca da necessidade ou não de concessão de pedido liminar no recurso, devendo informar caso optasse pelo regular processamento do feito recursal. A recorrente, então, apresentou manifestação requerendo o regular prosseguimento do recurso (ID 40474761). Nesse contexto, considerando a inexistência de pedido liminar, intime-se o agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora